Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704870-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Professores no Distrito Federal Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Id. 26744027) contra o acórdão (Id. 26446189) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado (Distrito Federal) no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com a urgência necessária, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator